Tribunal: TJPA
Processo: 0800193-19.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800193-19.2022.8.14.0107

APELANTE: ALMIRO OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800193-19.2022.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ALMIRO OLIVEIRA DE JESUS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação contratual. Multa por litigância de má-fé. Ausência de dolo ou culpa grave. Multa afastada. Agravo interno provido parcialmente.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por ALMIRO OLIVEIRA DE JESUS contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a condenação por litigância de má-fé em ação declaratória de inexistência de relação contratual ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da multa por litigância de má-fé imposta ao agravante, em razão da ausência de comprovação de dolo ou culpa grave.

III.
Razões de decidir

3.

A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca de dolo ou culpa grave da parte, não sendo suficiente a mera presunção.

4.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação por litigância de má-fé demanda demonstração de conduta dolosa, consistente em alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ou intuito protelatório, o que não se verifica nos autos.

5.

O ajuizamento da ação, ainda que infundado quanto ao mérito, não configura, por si só, litigância de má-fé.

6.

Não evidenciado dolo processual ou abuso do direito de demandar, deve ser afastada a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 80 do CPC/2015.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno conhecido e provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento
: 1. A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave da parte, sendo inviável sua presunção. 2. A ausência de prova de má-fé autoriza o afastamento da penalidade, ainda que a pretensão deduzida tenha sido julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, DJe 17/11/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
ALMIRO OLIVEIRA DE JESUS
em
que litiga com
BANCO BRADESCO S/A.,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 18457311), a qual conheceu do recurso e negou provimento, para manter íntegra a sentença recorrida
.

Em suas razões (PJe ID nº 18770784), o agravante
apontou a ausência de litigância de má-fé, tendo em vista que não alterou a verdade dos fatos, defendendo, dessa forma, a ilegitimidade e desproporcionalidade desta, razão pela qual requereu a sua exclusão
.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 19101679).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão monocrática proferida por este relator que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a r. sentença em sua integralidade e condenando a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A agravante, em síntese, alega a ausência de dolo processual, apontando a ilegitimidade e desproporcionalidade da penalidade, visto que a parte contrária não sofreu nenhum dano, bem como a ausência de modificação da verdade dos fatos.

Pois bem, conforme consta na decisão recorrida, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora recorrido, demonstrar a legitimidade da cobrança e, diante do conjunto probatório constante nos autos, não se verificou qualquer irregularidade na contratação.

Destaco que, embora a autora seja pessoa idosa, o que reforça sua condição de vulnerabilidade enquanto consumidora, tal fator, isoladamente, não implica em sua incapacidade civil para contratar.

Nessa perspectiva, à luz do conjunto probatório constante dos autos, é possível concluir que a contratação do serviço se deu de forma regular, não havendo indícios de vício de consentimento ou de prática abusiva que justifiquem a nulidade do negócio jurídico.

Contudo, ao reexaminar a realidade fática e jurídica dos autos, entendo que a imposição de multa por litigância de má-fé à autora não se mostra adequada no caso em questão.

A litigância de má-fé exige, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, a prática de atos processuais que configurem abuso do direito de demandar, tais como:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a imposição da multa por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo ou culpa grave da parte, não sendo admitida a presunção desse elemento subjetivo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé.”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1865732 MS 2021/0092968-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021)

Assim, no caso em análise, embora tenha sido comprovada a validade do contrato celebrado e, consequentemente, a legitimidade dos descontos contestados pela autora, esses elementos, por si sós, não autorizam a aplicação da penalidade de litigância de má-fé. Isso porque não há nos autos provas contundentes de que a parte tenha agido com dolo ou culpa grave, sendo incabível presumir sua má-fé.

Inclusive, em situações análogas, esta Corte já afastou a imposição da multa por litigância de má-fé, conforme se observa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA - AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA .

1 – Comprovação da contratação através da juntada de contrato assinado, documentos pessoais da contratante e comprovante de disponibilização do valor em conta da autora;

2 – Inexistência de impugnação da veracidade dos documentos apresentados ou assinatura aposta ao contrato;

3 – Ausência de evidências de fraude bancária;

4 – Afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez não ser suficiente a mera presunção de má-fé para sua aplicação;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800485-72 .2020.8.14.0107, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

-
------------------------------------------------------------------------------------

“Ementa: Direito bancário. Apelação cível. declaratória de inexistência de débito e danos morais e materiais. empréstimo consignado . Descontos no benefício previdenciário. prova da regularidade da contratação. Litigância de má-fé. Multa . Exclusão. I. Caso em exame: 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos deduzidos na inicial, condenando a autora em 9% do valor corrigido da causa a título de litigância de má-fé . II. Questão em discussão: 2. A controvérsia envolve a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante, a validade da contratação e a caracterização ou não de litigância de má-fé. III . Razões de decidir: 3. A documentação apresentada pelo banco, incluindo a cédula de crédito bancário e comprovantes de transferência, confirmou a existência de relação contratual válida e a regularidade dos descontos. 4. Não se demonstrou prova suficiente sobre a não disponibilização da segunda via do contrato questionado . 5. Quanto à multa por litigância de má-fé, não ficou caracterizada intenção dolosa ou alteração da verdade dos fatos, sendo inviável a presunção de má-fé sem provas inequívocas. IV. Dispositivo e tese: 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé imposta à apelante, mantendo os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo ou alteração da verdade, não sendo possível presumir tal conduta com base apenas na regularidade da contratação. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000350620198140030 22408269, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, considerando a ausência de intenção dolosa e a impossibilidade de presumir a má-fé sem elementos concretos, a multa deve ser afastada.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno e lhe
DOU PROVIMENTO
, para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da decisão recorrida (PJe ID 18457311), nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 27/05/2025